Tribunal: STJ
Processo: 0293445-94.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 935205 - SP (2024/0293445-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEIVID WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS -
SP422813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício, em razão da
ausência de ilegalidades na busca pessoal que resultou na prisão em flagrante por
tráfico de drogas e na preservação da cadeia de custódia das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca pessoal
realizada com base em fundada suspeita e se a cadeia de custódia das drogas
apreendidas foi preservada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de fundadas suspeitas para a
busca pessoal, considerando a prática de tráfico de drogas na localidade e o
comportamento do paciente que tentou despistar a aproximação dos militares
retornando para o interior de casa abandonada.
4. A substituição dos lacres das drogas apreendidas foi justificada pela necessidade de
elaboração do laudo definitivo, não havendo quebra da cadeia de custódia.
5. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em
fundada suspeita. 2. A substituição de lacres para elaboração de laudo definitivo não
configura quebra da cadeia de custódia."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244.
STF, ARE 1.467.500 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48660253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3523e923-c768-48fa-92f5-5ce7b6747dff

Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 873.881/SP, Rel. Min.
18/3/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 3523e923-c768-48fa-92f5-5ce7b6747dff

AgRg no HABEAS CORPUS No 935205 - SP (2024/0293445-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEIVID WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS -
SP422813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício, em razão da
ausência de ilegalidades na busca pessoal que resultou na prisão em flagrante por
tráfico de drogas e na preservação da cadeia de custódia das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na busca pessoal
realizada com base em fundada suspeita e se a cadeia de custódia das drogas
apreendidas foi preservada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de fundadas suspeitas para a
busca pessoal, considerando a prática de tráfico de drogas na localidade e o
comportamento do paciente que tentou despistar a aproximação dos militares
retornando para o interior de casa abandonada.
4. A substituição dos lacres das drogas apreendidas foi justificada pela necessidade de
elaboração do laudo definitivo, não havendo quebra da cadeia de custódia.
5. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em
fundada suspeita. 2. A substituição de lacres para elaboração de laudo definitivo não
configura quebra da cadeia de custódia."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244.
STF, ARE 1.467.500 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Jurisprudência relevante citada:
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 873.881/SP, Rel. Min.
18/3/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/3/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por DEIVID WILLIAN PEREIRA DOS
SANTOS em face de decisão de fls. 70/72 que não conheceu a impetração substitutiva
de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que ausente
qualquer ilegalidade na busca pessoal que resultou na prisão em flagrante por crime
de tráfico de drogas ou na cadeia de custódia das drogas apreendidas.
No presente agravo, a defesa argumenta que em outros julgados este relator
reconheceu a nulidade da busca pessoal em situações semelhantes.
Insiste na tese de que não foi preservada cadeia de custódia das drogas
apreendidas em razão da divergência no número dos lacres.
Requer o provimento do recurso e a concessão da ordem de
nos
habeas corpus
termos da inicial.
É o breve relatório.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

Trata-se de
, com pedido liminar,
"
habeas corpus
impetrado em benefício de DEIVID WILLIAN PEREIRA
DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento
da Revisão Criminal n. 2118096-03.2024.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do
crime tipificado no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

Transitada em julgado a sentença condenatória, o
Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal
apresentada pelo paciente, nos termos do acórdão que
restou assim ementado (fl. 61):

"Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência de
situação que diminua a pena – Situação que não se enquadra
nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do
pedido revisional indeferido.
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I –
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; III –
descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função
de 'segunda apelação' ou 'terceira instância', na qual se
procederia ao reexame do acervo probatório."

No presente
, a defesa sustenta ilegalidade da
writ
abordagem e da busca pessoal, em razão da ausência de
fundadas razões para as medidas invasivas, pois "o que
ensejou a abordagem e a busca pessoal do paciente foi o
fato dele ter supostamente saído de uma casa
abandonada, ter apresentado nervosismo ao ver a viatura
(fl. 9), devendo ser
e voltado para o interior do imóvel"
reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da
vistoria pessoal.
Alega quebra da cadeia de custódia, diante do
descumprimento das etapas de rastreamento dos vestígios
previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal – CPP, devendo ser considerado imprestável e
desentranhado dos autos o laudo pericial definitivo, com
respectiva
absolvição
do
paciente,
por
falta
de
materialidade delitiva.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja reconhecida a absolvição do paciente.
Liminar indeferida nos termos da decisão de fls. 70
/72.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não
conhecimento do
ou pela denegação da ordem (fls. 77
writ
/81).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de
Processo Penal – CPP, para a realização de busca
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
Conforme consta dos autos, os policiais realizavam
patrulhamento na localidade quando avistaram o paciente
saindo de uma casa não habitada, ocasião em que
demonstrou nervosismo e tentou retornar ao imóvel.
Efetuada a abordagem foram localizadas drogas nos
bolsos do paciente. Narra-se, ainda, que os policiais
tinham conhecimento, por denúncias, que o paciente
praticava o tráfico de drogas na localidade e que escondia
drogas no terreno em que foi avistado, "o qual é de frente à
e
casa dele"
"nessa oportunidade, foram até o local e
constataram que havia uma terra batida, quando, após
escavarem a terra, encontraram enterrado um balde de
plástico, o qual continha certa quantidade de drogas dentro
(fl. 52). Portanto, havia fundada suspeita de que
dele"
o
mesmo
estava
cometendo
algum
ilícito,
inexistindo, assim, qualquer irregularidade no flagrante.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos,
verifica-se que foi constatada a existência de indícios
prévios da prática de crime, a autorizar a atuação policial,
não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
Vejam-se os seguintes precedentes do Pretório
Excelso e desta Corte:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar
ao
Poder
Executivo
a
imposição
de
providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal,
sob o argumento de serem necessárias para
evitar eventuais abusos, além de suspeitas e
dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em
elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza
da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o
nervosismo ao perceber a presença dos
militares que realizavam patrulhamento de
rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas,
evidenciam a existência de justa causa para a
revista pessoal, que resultou na apreensão de
diversas porções entorpecentes destinados à
mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo
a que se dá provimento.
(ARE 1.467.500 AgR, Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 18/3
/2024, DJe de
.)
15/4/2024

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao
patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima
como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude
suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os
policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos
.
policiais
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a
busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori,
pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu,
indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental
parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior
Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões
pendentes.
(ARE 1.493.264 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, julgamento:
, DJe
1/7/2024
de
.)
3/7/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA.
LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, para a realização de busca
pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal,
exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR
MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da
segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
).
28/8/2023
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local,
atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada
suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de
corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da
diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação
da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e
mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante
nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento
em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo,
Realizada a busca pessoal, os
escondendo os entorpecentes.
policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em
pó, com peso líquido de 15,97 gramas).
4. Ademais, verificada justa causa para a realização da
abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático
delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão
em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR,
Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-
10-2023, PUBLIC 09-10-2023).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 873.881/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
4/3/2024
de
.)
7/3/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravante foi condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 8 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 799 dias-multa.
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código
de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando
de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar
a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022

Ademais, acolher a tese defensiva de ausência de
justa causa prévia para a busca pessoal demandaria o
aprofundado reexame do conjunto probatório, providência
vedada em sede de
, procedimento de
habeas corpus
cognição sumária e rito célere.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E
INGRESSO
DOMICILIAR.
JUSTA
CAUSA.
FUNDADAS
SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E
CONTRADITÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. INADEQUAÇÃO DE
HABEAS CORPUS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE.
1. Não se vislumbra ilegalidade nas buscas pessoal e
domiciliar precedidas de diligências preliminares que apontam
para uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.
Precedentes.
2. As alegadas inconsistências e contradições nos relatos
policiais constituem matéria fática que não pode ser discutida
em habeas corpus, por ser ação mandamental de cognição
estreita, que não permite dilação probatória.
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

3. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora
apresentada
demandaria
inegável
revolvimento
fático-
probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
4. Os atos dos agentes públicos gozam de presunção de
veracidade, a qual, enquanto não contestada mediante
elementos concretos devidamente demonstrados por prova pré-
constituída, deve ser mantida.
5. Como a suposta ofensa ao direito de não
autoincriminação não foi analisada pela Corte de origem, não
pode ser examinada inicialmente no STJ, sob pena de indevida
supressão de instância, violação dos princípios do duplo grau
de jurisdição e devido processo legal, bem como do
alargamento de competência desta Corte Superior para
julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição
Federal).
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 892.410/MT, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024

No tocante à quebra da cadeia de custódia, assim
se manifestou a Corte de origem (fl. 63):
"Inexiste, outrossim, qualquer irregularidade nos laudos
toxicológicos encartados aos autos, apta a ensejar a alegada
quebra da cadeia de custódia. Nesse sentido, como bem
explanado pelo i. parecerista oficiante (fls. 71/72):
Logo de plano, importante notar que não há qualquer
irregularidade na cadeia de custódia do material apreendido em
poder do revisionando. Nota-se que o material foi
acondicionado em três pacotes separados, recebendo os lacres
de no 179, 180 e 181. Esse material foi recebido pelo Instituto
de Criminalística e realizado o laudo de constatação. Realizada
a perícia preliminar, o material foi acondicionado sob a forma de
contra perícia e recebeu o lacre de no 0554642.
[...] Nota-se que a cadeia de custódia foi preservada, garantindo-
se a integridade do acondicionamento do material."

Como visto, a substituição dos lacres decorre da
necessidade de elaboração do laudo definitivo após o
exame preliminar de substâncias. Desconstituir as
conclusões das instâncias ordinárias acerca da continuidade da cadeia de custódia demandaria
aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do
. Nesse sentido:
habeas corpus

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE
REVISÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que desproveu agravo regimental em habeas
corpus, alegando omissão e contradição no julgamento
referente à ausência de perícia e vícios no laudo pericial, além
de quebra da cadeia de custódia.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão
consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado quanto à análise de nulidades processuais
relacionadas à cadeia de custódia e à perícia.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revisão do julgado por meio de embargos de declaração,
quando não há vícios internos no acórdão.
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

III. Razões de decidir4. Os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não sendo meio para revisão do mérito.
5. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão
embargado, pois as questões levantadas foram analisadas,
ainda que contrárias à pretensão do embargante.
6. A alegação de ausência de perícia e dos vícios no laudo
de exame de local não foram apreciados, em razão da
supressão de instância. Quanto à nulidade de quebra da cadeia
de custódia e de vícios periciais das armas, além de não ter
havido demonstração do prejuízo e preclusão, nos termos do
art. 571, I, do CPP, entendimento contrário ao do Tribunal de
origem demandaria o revolvimento do conjunto probatório.
7. Os vícios alegados nos embargos declaratórios aptos a
ensejar seu acolhimento devem ser internos, ou seja, devem
dizer respeito às proposições e conclusões existentes no
próprio julgado.
IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, mas apenas à correção de vícios
internos. 2. A ausência de demonstração de prejuízo, a
preclusão e o revolvimento do conjunto fático-probatório
impedem o reconhecimento de nulidade processual por quebra
da cadeia de custódia."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art.
571, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.521.906/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no HC n.
6/8/2024
792.345/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no REsp n. 904.512/MG, relator Ministro
8/8/2023
Castro Meira.
(EDcl no AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
.)
16/10/2024

HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
ESTELIONATO TENTADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
FORMAL. DECADÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES
FORMALIDADES
NO
ATO
DA
REPRESENTAÇÃO.
REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
PELA VÍTIMA. VONTADE DE VER O INVESTIGADO
PROCESSADO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA.
FLAGRANTE PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DA PROVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO
EVIDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO.
NECESSÁRIA ANÁLISE DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT.
1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente
processado suficientemente demonstrada ao requerer a
instauração de inquérito policial para investigação dos fatos.
Desnecessidade de maiores formalidades no ato da
representação.
2. Teses de flagrante preparado e de quebra da cadeia de
custódia da prova que demandam profunda reanálise probatória
inadequada para estreita via do remédio constitucional.
3. No caso em apreço, ausente manifesta ilegalidade.
4. Ordem denegada.
(HC n. 851.782/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
23/8/2024
Desse modo, inexiste flagrante constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de fundadas
suspeitas para a busca pessoal, considerando a existência de notícias de que o
paciente praticava crime de tráfico na localidade e, ao avistar a guarnição, tentou
despistar os policiais retornando para o imóvel abandonado em que foi encontrado. Na
sequência foi identificado um local com terra remexida onde os policiais encontraram
drogas enterradas.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a
existência de indícios prévios da prática de crime, a autorizar a atuação policial, não
havendo falar em nulidade da busca pessoal.
A questão referende ao número dos lacres foi esclarecida na origem, uma vez
que a substituição dos feches decorre da necessidade de elaboração do laudo
definitivo após o exame preliminar de substâncias. Desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias acerca da continuidade da cadeia de custódia demandaria
aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus.
Desse modo, não se identifica qualquer ilegalidade que justifique o provimento
do recurso e a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA48364407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:47
Código de Controle do Documento: 4af20e40-2fa1-47b3-b06a-95d0789841bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 935.205 / SP
Número Registro: 2024/0293445-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000312022 15000741720228260484 20382382022 21180960320248260000 312022
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS - SP422813
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEIVID WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVID WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS - SP422813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48640524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: f1b3783b-cfc8-44e4-93ed-6531804adf46

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: f1b3783b-cfc8-44e4-93ed-6531804adf46